Tribunal: TJDFT
Processo: 0735327-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0735327-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARILENE MENDES DA SILVA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado no ID 23226691, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARILENE MENDES DA SILVA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente GERTH DOMINGUES DA COSTA para apresentar, no prazo de 15 (quize) dias, os documentos abaixo indicados: I) CPF e RG; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac